Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ VENTURA TORRES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO e BANCO SANTANDER S/A. Pela decisão agravada, O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, consistente em compelir o segundo réu a promover o “desbloqueio da quantia de R$ 22.070,00 (vinte e dois mil e setenta reais)”. O autor interpôs o presente recurso, alegando que foi vítima de uma fraude ao tentar adquirir um veículo por meio do leilão “on line” (“Parque dos Leilões”), cujo leiloeiro é o primeiro réu. Afirmou que efetuou a transferência bancária, no valor de R$ 59.225,00 (cinquenta e nove mil duzentos e vinte e cinco reais), “para a conta indicada no e-mail recebido, mas quando fora retirar o veículo do pátio, fora informado que havia transferido para conta bancária errada e, portanto, não era possível retirar o veículo.”. Asseverou o agravante que, ao perceber que havia sido vítima de uma fraude, fez a comunicação de ocorrência policial, e tentou, junto ao segundo réu, impedir a transferência bancária, mas somente conseguiu resguardar a quantia de R$ 22.070,00 (vinte e dois mil e setenta reais), que se encontra bloqueada em sua conta bancária, sob a rubrica “recuperação-lan não reconhecido”. O agravante defendeu a necessidade de se promover o desbloqueio da quantia acima referida, ao argumento de que o veículo continua na posse do leiloeiro e, independentemente da demonstração de culpa em relação à negócio frustrado, o valor que está bloqueado em sua conta bancária corresponde à parte em que o terceiro, estelionatário, não conseguiu dispor. Acrescentou que não conseguiu adquirir o veículo; teve o prejuízo de R$ 37.155,00 (trinta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais); e não pode ser impedido de dispor dos valores que estão em sua própria conta bancária. Ao final, o agravante pugnou pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que o pedido de tutela provisória de urgência seja deferido, nos termos requeridos nos autos de origem. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito ora vindicado. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, o Agravo de Instrumento preencheu os requisitos necessários à concessão do provimento liminar vindicado. Isso porque não só a fumaça do bom direito é manifesta como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado. No caso vertente, foi demonstrado o “periculum in mora”, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, tendo em vista que o negócio jurídico não foi efetivado, tendo o leiloeiro permanecido com a propriedade do veículo objeto da avença, e o autor, ora agravante, além de ter sido, aparentemente, vítima de uma fraude, ficou impedido de dispor dos valores que não deveriam ter sido transferidos para o leiloeiro. Desse modo, não há qualquer risco de que a restituição das partes à situação anteriormente contratada (“status quo ante”) seja comprometida, uma vez que o maior prejudicado com a não realização da compra e venda do veículo foi o próprio autor, ora agravante. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento da antecipação de tutela recursal, porquanto há nas alegações vertidas pelo agravante uma relevante fundamentação, a revelar a probabilidade de provimento do presente recurso, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conquanto a r. decisão agravada tenha concluído, com acerto, que o próprio autor “descumpriu a expressa disposição acima transcrita, ao realizar a transferência, do valor lançado, para a conta de terceiro que sequer é mencionado no instrumento editalício”, há um fato incontroverso que não pode ser desconsiderado: o negócio jurídico não se aperfeiçoou. Com isso, o leiloeiro continua com a posse e a propriedade do veículo, que nunca foram comprometidas, isto é, não terá qualquer prejuízo com o desbloqueio dos valores que estão na conta bancária do autor, ora agravante. Já o autor, ora agravante ficou com um prejuízo de R$ 37.155,00 (trinta e sete mil cento e cinquenta e cinco reais), que foram para a conta do suposto estelionatário, e, ainda, encontra-se impossibilitado de dispor da quantia remanescente (R$ 22.070,00 (vinte e dois mil e setenta reais)), que também seria transferida indevidamente para a conta de titularidade do mencionado fraudador. Diante do quadro fático apresentado, a pretensão liminar deduzida pelo autor, ora agravante, revela-se cabível, sobretudo, considerando que a quantia a ser desbloqueada integra sua esfera patrimonial, estando, inclusive, em sua conta bancária. Assim, diante da hipótese de aparente fraude na realização da compra e venda do automóvel, e, tendo em vista que a parte ré não terá qualquer prejuízo com o desbloqueio dos valores pertencentes ao autor, ora agravante, deve-lhe ser disponibilizada a quantia indicada pelo segundo réu, com a rubrica “recuperação-lan não reconhecido”. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para que o segundo réu promova o desbloqueio de R$ 22.070,00 (vinte e dois mil e setenta reais), relativos à rubrica “recuperação-lan não reconhecido”. Comunique-se ao Juízo “a quo”, para que adote as medidas cabíveis para o fiel cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator